Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REAL VALOR DOS ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Ausência de previsão expressa. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não verificados quais pleitos novos foram formulados em sede de recurso de apelação, não merece prosperar o pedido de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
3. Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o real valor dos alugueis exigidos, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, deve prevalecer como valor do aluguel o fixado na ação revisional de alugueis.
4. No caso de procedimento judicial, os honorários a serem fixados serão os de sucumbência, determinados pelo próprio juízo, não havendo que se falar em cabimento de honorários advocatícios contratuais, a não ser que haja disposição contratual expressa.
5. O princípio que rege a distribuição dos ônus da sucumbência, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido. A condenação das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorreu do fato de ter havido sucumbência recíproca e não equivalente, de modo que a distribuição dos ônus da sucumbência foi resolvida pelo julgador singular, corretamente, com base no princípio da sucumbência.
6. Apelo não provido.